Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801214-36.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: CARLA GEORGETE PAULA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Possibilidade de concessão de liminar de busca e apreensão, desde que preenchidos os requisitos legais. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Mora da parte devedora devidamente constituída. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801214-36.2017.814.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (09ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/PA n. 24.871-A) E OUTRO.

AGRAVADO: CARLA GEORGETE CORREA PAULA SOUSA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de busca e apreensão
de veículo (Proc. n° 0817878-15.2017.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 09ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, contra a ora agravada
CARLA GEORGETE CORREA PAULA SOUSA
, que indeferiu a medida liminar
inaudita altera parte
, por entender ter havido o adimplemento substancial, em virtude do pagamento pela ré/agravada de 45 (quarenta e cinco) parcelas dentre as 48 (quarenta e oito) contratadas.

Em suas razões recursais (ID n.º 209450 - fls. 54/64 – pdf.), pugna o banco agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Sustenta, em suma, a impossibilidade de utilização da “teoria do adimplemento substancial” no contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, por força do que dispõe o Decreto-Lei nº 911/69 e segundo o atual entendimento jurisprudencial do STJ.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspenso o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo desta Colenda Turma.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 03/52 – pdf.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram conclusos, ocasião em que deferi o pedido de efeito ativo (ID n.º 216761).

Embora regularmente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 465726.

Tentada a conciliação na instância recursal, esta restou infrutífera.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu
a medida liminar
inaudita altera parte
, por entender ter havido o adimplemento substancial, em virtude do pagamento pela ré/agravada de 45 (quarenta e cinco) parcelas dentre as 48 (quarenta e oito) contratadas.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Não obstante ressalve meu entendimento pessoal acerca da matéria, eis que a agravada ficou inadimplente em apenas 03 parcelas do financiamento, certo é que a jurisprudência pacífica do C. STJ firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da teoria do inadimplemento substancial aos contratos de financiamento por alienação fiduciária em garantia.

Logo, por questão de hierarquia e coerência jurisprudencial, tal entendimento é o que prevalece atualmente.

Dessa forma, estou a manter o mesmo posicionamento externado quando do deferimento do pedido de efeito ativo,
in verbis
:

“(...) Verifico, em juízo de cognição sumária, estarem presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois a rigor não há que se falar em adimplemento substancial em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, haja vista que o Decreto-Lei n. 911/1969 em seu art. 3º, caput, §§ 1º e 2º estabelece que para que o bem possa ser restituído livre do ônus ao devedor fiduciante é necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão.

Desta forma, é descabida a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos contratos de financiamento de veículo, com alienação

fiduciária em garantia, por sua absoluta incompatibilidade com os termos do Decreto-Lei n. 911/1969 como consignado em julgado recente do C. STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017. (...)”

Agrego, pois, que consoante orientação firmada pela 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial é incompatível com a lei especial de regência da alienação fiduciária em garantia (Decreto-lei 911/69), a saber:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO

DE

BUSCA

E

APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

EM GARANTIA REGIDO

PELO

DECRETO-LEI

911/69.

INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS

PARCELAS

(DE

UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA

EM

AÇÃO

EXECUTIVA

OU

DE

COBRANÇA),

A PRETEXTO DA APLICAÇÃO

DA

TEORIA

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA

INCOMPATIBILIDADE

DA

CITADA

TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL

DE

REGÊNCIA.

RECONHECIMENTO.

2.

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA

COMO

OS

DÉBITOS

VENCIDOS,

VINCENDOS

E

ENCARGOS APRESENTADOS

PELO

CREDOR,

CONFORME

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO

DA SEGUNDA

SEÇÃO,

SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA

PROPRIEDADE

NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência

subsidiária

do

Código

Civil,

notadamente

as

normas gerais,

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que

não

sejam

móveis

infugíveis,

regulada por leis especiais, é excepcional,

somente

se

afigurando

possível

no

caso

em

que o regramento

específico

apresentar lacunas e a solução ofertada pela \"lei

geral\"

não

se

contrapuser

às

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou

da

proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral

do

débito

como

condição

imprescindível

para que o bem alienado

fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o

bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele

quite

quase

toda

a

dívida;

é

insuficiente

que

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2.

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da

ação

de

busca

e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se

incontroverso

desimportando sua extensão, se de pouca monta

ou

se

de expressão considerável

, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o

devedor

fiduciário

ao

pagamento

da

integralidade

da

dívida pendente.

Compreensão

diversa

desborda, a um só tempo, do diploma legal

exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda

Seção,

por

ocasião

do

julgamento

do

citado

Resp

n. 1.418.593/MS,

representativo

da

controvérsia,

segundo

a

qual a restituição

do

bem

ao

devedor

fiduciante

é

condicionada

ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca

e

apreensão,

da

integralidade

da

dívida

pendente, assim compreendida

como

as

parcelas

vencidas

e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca

e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele

conferida)

por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota

absoluto

descompasso

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada,

para

que

o

credor,

sem

poder

se

valer

de garantia fiduciária

dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade,

a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio

de

constrição

judicial

que

poderá, quem sabe (respeitada o ordem

legal),

recair

sobre

esse

mesmo

bem

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4.

A

teoria

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir

que

o

credor

resolva

a

relação

contratual em razão de inadimplemento

de

ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse

fim

é

a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário,

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão

com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato,

na

medida

em

que

se

utiliza

da

garantia fiduciária ajustada

para

compelir

o

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações

faltantes,

assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas

ínfimas).

A

consolidação

da propriedade fiduciária nas mãos

do

credor

apresenta-se

como

consequência

da renitência do devedor

fiduciante

de

honrar

seu

dever

contratual,

e não como objetivo

imediato

da

ação.

E,

note-se

que, mesmo nesse caso, a extinção

do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável,

se

não

inadequado,

supor

que

a boa-fé contratual estaria

ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas

parcelas

por

ele

reputadas

ínfimas

mas certamente de expressão

considerável,

na

ótica

do

credor,

que

já

cumpriu integralmente

a

sua

obrigação

, e, instado extra e judicialmente para

honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter

a

mais

absoluta

ciência

dos

gravosos

consectários

legais advindos

da

propriedade

fiduciária.

A

aplicação

da

teoria

do adimplemento

substancial, para obstar a utilização da ação de busca e

apreensão,

nesse

contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o

credor

-

numa

avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito

por

outras

vias

judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência,

aparta-se

da

boa-fé

contratual

propugnada.

4.2.

A propriedade

fiduciária,

concebida

pelo legislador justamente para conferir

segurança

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento

da

economia

nacional,

resta

comprometida

pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

No mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Possibilidade de concessão de liminar de busca e apreensão, desde que preenchidos os requisitos legais. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Mora da parte devedora devidamente constituída. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70075590075, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 19-10-2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, reformando integralmente a decisão agravada, para deferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, 07 de agosto

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020